Tribunal: TCU
Processo: 000.301/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0239208-40, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 607551, função URBANISMO, que teve como objeto PAVIMENT EM PARALELEP DAS RUAS JOSE R BARRETO RICARDO C CLEMENTINO E OUTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE N S DAS DORES SE (no da TCE no sistema: 3044/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5022/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. Thiago de Souza Santos, João Marcelo Montarroyos Leite e Aldon Luiz dos Santos, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 239208-40-2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Siafi 607551), firmado entre a União, por meio do Ministério das Cidades, e o Município de Nossa Senhora das Dores (SE), cujo objeto consistia na pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas do município (peça 34). A decisão recorrida determinou o arquivamento do processo sem cancelamento do débito histórico de R$ 17.133,63, imputando ao recorrente a obrigação de ressarcimento ao erário, com fundamento na ausência de funcionalidade do objeto pactuado, consistente na pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas do município. Irresignado, o responsável interpôs a presente petição, pleiteando o julgamento pela regularidade das contas, sob o argumento de que os recursos foram devidamente aplicados e que a obra se encontra funcional, inexistindo fundamento para ressarcimento ou penalidade em seu desfavor. A Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), em instrução preliminar, propôs o desarquivamento do processo e o tratamento do expediente como petição de alegações de defesa, posicionamento acolhido pelo Ministro Relator em despacho à peça 181. Posteriormente, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) elaborou nova instrução, propondo acatar parcialmente as alegações de defesa do recorrente, declarar nulo o Acórdão 7068/2024-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares com ressalvas as contas do responsável, dando-lhe quitação. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica. Considerando que o débito imputado decorreu de pagamento realizado na gestão do interessado, mas que os atos que precederam o desembolso, como a medição e a autorização de pagamento, ocorreram na gestão anterior; Considerando que o interessado apresentou relatórios fotográficos e outros documentos para comprovar a funcionalidade da obra e que não houve má-fé ou desvio de recursos; Considerando que a análise da unidade técnica concluiu que há elementos suficientes nos autos, como a medição dos serviços, a conciliação bancária e a sentença de homologação de acordo judicial, para reconhecer o nexo de causalidade entre os valores debitados e a execução das obras e que essa flexibilização encontra respaldo em precedentes desta Corte, que admitem a comprovação indireta do nexo de causalidade em casos similares; Considerando que o débito histórico de R$ 17.133,63 é inferior ao limite de R$ 120 mil fixado para instauração de tomada de contas especial, e que o conjunto probatório permite reconhecer a destinação dos recursos ao objeto pactuado; Considerando o exame e a proposta de encaminhamento da AudRecursos, à peça 192, no sentido de acolhimento parcial dos argumentos apresentados pelo Sr. Thiago de Souza Santos para julgar regulares com ressalvas as suas contas, dando-lhe quitação; Considerando que à peça 195 o Ministério Público junto ao Tribunal anuiu ao exame e à proposta de encaminhamento da AudRecursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso I, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, em declarar nulo o Acórdão 7068/2024-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares com ressalvas, em conformidade com o art. 208 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Thiago de Souza Santos (CPF XXX.556.185-XX), dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 000.301/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aldon Luiz dos Santos (XXX.844.425-XX); Joao Marcelo Montarroyos Leite (XXX.996.645-XX); Thiago de Souza Santos (XXX.556.185-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.